Tribunal: STF
Processo: RE 1246398
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA ALTERAÇÃO DO PADRÃO MONETÁRIO PELA LEI N° 8.880/94 - SERVIDORES PÚBLICOS - CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA APLICAÇÃO INCORRETA DAS REGRAS DE CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - LEI N° 8.880/94 QUE É DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE NA INEXISTÊNCIA DA EFETIVA PERDA REMUNERATÓRIA - ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL REQUERIDA PELO AUTOR, SOB PENA DE INCORRER EM CERCEAMENTO DE DEFESA - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA” (pág. 1 do documento eletrônico 10).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 37, X, e 84, II e VI, da mesma Carta.
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com base no julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO REAL PARA A UNIDADE REAL DE VALOR (URV). PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDIMENTO DO ARTIGO 1.030, II DO CPC. RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECIDIU A MATÉRIA AQUI DEBATIDA – URV – NO JULGAMENTO DO RE 561.836/RN, SUJEITO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-B DO CPC/73, ENTÃO VIGENTE. DA ANÁLISE DO ACÓRDÃO CONCLUI-SE QUE O REFERIDO TRIBUNAL RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA COMPENSAÇÃO DA DIFERENÇA DE 11,98%, RESULTANTE DA CONVERSÃO EM URV DOS VALORES EM CRUZEIROS REAIS. ESTIPULOU, APENAS LIMITE TEMPORAL A TAL DIREITO E FIXOU COMO TERMO AD QUEM PARA O PAGAMENTO E INCORPORAÇÃO DE TAL PERCENTUAL A DATA DA REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, POIS NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. O ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA RECONHECE AO SERVIDOR, DE FORMA GENÉRICA, IDÊNTICO DIREITO. APENAS DETERMINA A REMESSA DO FEITO À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA POSSIBILITAR A ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL PLEITEADO, EM ESPECIAL QUANTO À DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS AUTORES. TAIS DADOS POSSIBILITARÃO MELHOR ANÁLISE QUANTO À EFETIVA POSSIBILIDADE DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO NO CASO CONCRETO. ASSIM, NÃO SE VISLUMBRA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 32).
    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, o recorrente cingiu-se a demonstrar a repercussão geral de matéria diversa da ora em exame, conforme se verifica do trecho a seguir transcrito da petição do apelo extremo:
    “Não se perca de mira que a discussão a respeito da possibilidade de reajuste salarial, é de ampla repercussão jurídica, considerando a quantidade de demandas que podem versar sobre a matéria, e a possibilidade de com isto, violar diretamente o princípio da separação entre os poderes, já que dessa forma, estar-se-ia permitindo que o Poder Judiciário penetre na esfera da função administrativa, posto que para a alteração salarial de servidores da Administração Pública leva-se em conta a necessidade e a disponibilidade orçamentária, requisitos estes que integram o poder discricionário da mesma.
    Além disso, no momento em que se concede aumento salarial a servidores por força de decisão judicial, como ocorreu no caso em tela, estar-se-á a subverter o poder discricionário do Poder Executivo, tendo em vista que para ocorrer reajuste salarial é necessária a prévia análise, configurando-se efetiva ilegalidade, e violando-se assim o artigo 37 da Carta Magna” (págs. 4-5 do documento eletrônico 13). 
    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.
    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente.
    2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 814.690-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE DO VÍNCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. 
    II – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 
    III – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 820.902-AgR/RO, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Além disso, verifico que os dispositivos constitucionais suscitados pelo recorrente não foram prequestionados. Desse modo, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Quando o tema constitucional não se apresenta discutido no acórdão recorrido, contra o qual não houve oposição de embargos declaratórios para ver sanada eventual omissão, incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 do STF.
    2. Em havendo necessidade de reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, para se que se chegue à conclusão contrária àquela adotada pelo acórdão recorrido, inviabilizado o recurso extraordinário por orientação da Súmula 279/STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 632.710-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, grifei).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Tributário. Alegada nulidade dos débitos fiscais. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF.
    1. Os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 
    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da alegada nulidade dos débitos fiscais e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da controvérsia à luz da legislação ordinária bem como o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.
    3. Agravo regimental não provido” (ARE 883.800-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator